Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-44.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de contrato e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de contrato de empréstimo consignado. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Dialeticidade. Recurso inominado. O art. 42 da Lei n. 9.099/1995 disciplina de modo diferente do art. 1010 do CPC, a forma do recurso, de modo que não se aplica este último dispositivo ao sistema especial. Ademais, a Lei n. 9.099/1995, em consonância com os critérios da simplicidade e da informalidade, não impõe medida semelhante à prevista no art. 932, III do CPC. Presentes as razões e o pedido de reforma é suficiente para demonstrar o interno de recorrer. O fato de haver, nas razões do recurso, alguma tese dissociada a causa, não é suficiente para prejudicar todo o recurso interposto. Afasta-se, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O desconto indevido no benefício previdenciário da autora, no valor de R$ 15,00 mensais, decorrente de empréstimo consignado não contratado, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. O valor descontado mensalmente é baixo e não apresenta potencial para, por si só, prejudicar o sustento da requerente ou causar prejuízos à esfera extrapatrimonial. O dano é de natureza material, razão pela qual sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não há que falar em indenização por danos morais.
4 – Repetição de indébito. Forma dobrada. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. De acordo com recente entendimento fixado pelo STJ, “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). No caso, o desconto indevido perdurou por 21 meses, totalizando R$ 315,00. O réu não demonstrou engano justificável e não juntou qualquer documento que indicasse como ocorreu a contratação. Cabível, portanto, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W